Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MARCIO NUNES DE RESENDE JUNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
No julgamento de mérito desta Ação Penal 2.696/DF, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela:

- CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, a PRIMEIRA TURMA consignou que Procuradoria Geral da República poderia oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso houvesse confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos  termos do entendimento firmado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024).
O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025.
A Procuradoria-Geral da República, em 29/1/2025, noticiou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (eDocs. 1.566 e 1.567), tendo o réu comprometido a cumprir as seguintes condições:

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 340h (trezentas e quarenta horas), correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

É o breve relatório. DECIDO.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet, como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos, e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições (...)".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR foi condenado pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), e 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal, sendo aplicável, na hipótese, o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024), do qual destaco o seguinte trecho da ementa:



“Teses de julgamento:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.

A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e recebida integralmente pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, imputou ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR a prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), pois conforme constou na peça acusatória, o réu integrou e promoveu, junto aos demais denunciados, a organização criminosa, de modo a realizar ações com o intuito de pressionar os Comandantes das Forças Armadas Brasileiras a aderir o grupo criminoso para consumar o objetivo golpista de ruptura constitucional.
Entretanto, diversamente das condutas dos demais réus integrantes do denominado “Núcleo 3” da organização criminosa, os elementos probatórios comprovaram que a participação de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR se amoldou a outros tipos penais no âmbito da empreitada delitiva, embora tenha realizado atos ilícitos descritos pela Procuradoria-Geral da República, mas não relacionadas à estruturação de ações de pressão em face do alto comando do Exército Brasileiro, o que ensejou, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas à RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR para amoldá-la ao tipo penal tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
Quanto ao ponto, destaco o seguinte trecho do acórdão (eDoc. 1.388, fls. 353 e ss):

“Com relação ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA reconheceu que “de acordo com a prova produzida nos autos, RONALD FERREIRA não esteve presente na reunião realizada em 28.11.2022, tampouco acompanhou os passos subsequentes do grupo” (eDoc. 1.005, fls. 104). Complementou, ainda, que “no caso do acusado RONALD, contudo, as provas até então produzidas conduziram ‘apenas’ à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam a carta”. (eDoc. 1.005, fl. 104).
O réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR efetivamente tinha conhecimento da gravidade de suas ações, podendo ser responsabilizado pela ilicitude de seus atos, ao afirmar que “bicho, o negócio é o seguinte se isso aí se der certo beleza, se não der certo, quem assinou essa porra está fodido”, conforme comprova as mensagens com o réu SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (PET 12.100/DF, eDoc. 694, IPJ 4812470/2024):
(...).
Os elementos de prova também demonstram que o réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR repassou o link para a assinatura da Carta ao Comandante, junto com o texto de introdução da petição online, para um total de 76 (setenta e seis) contatos diferentes, bem como repassou o mesmo link para um grupo denominado “Bodes da AMAN”.
Da mesma forma, o réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR admitiu, em mensagem ao Coronel Alysson Raffael da Silva, que foi “acionado por uma camarada nosso aí, quando isso aí estava sendo articulado. Eu participei de uma live e recebi até a missão de, de comunicar galera né!” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, IPJ 4812470):
(...).
Efetivamente, o réu SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, em unidade de desígnios com o réu colaborador, manteve interação com RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR para concluir a etapa da Carta ao Comandante.
Embora MAURO CÉSAR BARBOSA CID tenha encaminhado o contato do Coronel Anderson Moura para RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, o próprio réu colaborador admitiu que não orientou o réu a realizar qualquer conduta de confecção, elaboração ou circulação.  
Dessa forma, não ficou comprovado o vínculo associativo de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR especificamente com a organização criminosa, assim como também não restou demonstrado que o réu realizou os atos executórios na tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e na tentativa de deposição de governo legitimamente constituído.
No entanto, as ações do réu consistiram em atos ilícitos, mas isoladamente das etapas delitiva estruturadas pela organização criminosa.
A conduta delitiva de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR ocorreu, especificamente, no tocante à exteriorização da apologia pública de condutas criminosas, incitando claramente as Forças Armadas contra os poderes constitucionais em associação criminosa com outros militares (Sindicância da “Carta ao Comandante” - Portaria nº 2/VCh DGP - EB – Sindicância NUP: 64468.003293/2024-58, juntada aos autos - eDocs. 438-447).
Embora tenha interagido com membros da organização criminosa, não ficou comprovado a estabilidade e permanência de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR com a organização criminosa, bem como não há elementos de prova que comprovem que o conhecimento do réu sobre as etapas e o objetivo da organização criminosa.
Os elementos de prova comprovam que a atuação do réu na divulgação da Carta ao Comandante se limitou à incitação pública de ampla animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais.
A prática criminosa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR consistiu na incitação de animosidade das Forças Armadas, nos termos do art. 286, parágrafo único, do Código Penal.
A descrição da conduta ilícita de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR se enquadra também na prática do tipo penal de associação criminosa, disposta no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes” “Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”), uma vez que o réu se associou com a finalidade de cometer delitos, em associação criminosa armada.
(...).
Assim, ressalta-se que os réus RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (...) realizaram atos criminosos incitando publicamente a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e se associaram com o fim de cometer crimes, não tendo sido comprovado que ambos os réus integraram a organização criminosa e realizaram os graves delitos imputados na denúncia.
Nos termos do art. 383, caput, do Código Penal (“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”), o Juiz tem a atribuição de alterar a classificação jurídica dos fatos quando os fatos continuam inalterados. 
Considerando que o réu se defende dos fatos que lhe são acusados e não da classificação jurídica imputada na denúncia, os elementos de prova comprovam que os fatos narrados se amoldam ao tipo penal de incitação, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas.
Nesse sentido, ficou demonstrado que a comprovação da prática delitiva de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (...) de que os fatos narrados se configuram a incitação, de forma livre e consciente, da animosidade entre as Forças Armadas Brasileiras e contra os poderes constitucionais e de associação criminosa armada.

Assim, nos termos do artigo 383 do CPP, desclassifico as condutas imputadas aos réus RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (...) para amoldá-la ao tipo penal tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.”

Consideradas essas premissas, e em que pese a gravidade das condutas criminosas que resultaram na condenação do réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP à espécie.
Conforme relatado, em 29/1/2026 a Procuradoria-Geral da República noticiou a celebração de ANPP com RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (eDoc. 1.566).
Diante do que se contém na Cláusula Primeira do Acordo de Não Persecução Penal, houve admissão expressa da prática dos fatos (eDoc. 1.567):

“Cláusula Primeira
O compromissário, assistido por seu defensor e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite que manteve associação estável com outras pessoas, incitando a animosidade entre as Forças Armadas e delas conta os poderes constitucionais, especialmente mediante disseminação da “Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao comandante do Exército Brasileiro” para setenta e seis contatos distintos, bem como para o grupo denominado “Bodes da AMAN”, pedindo a assinatura do referido documento, que tinha por objetivo pressionar o Comandante do Exército Brasileiro a aderir ao Golpe de Estado, por meio de uma intervenção militar na condução da vida política do país.”

Saliente-se, ainda, que, na presente hipótese, o Acordo de Não Persecução Penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços; proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em curso sobre Democracia.
De outro lado não incidem os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, pois:

A) não é cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, pois o crime de associação criminosa não é infração de menor potencial ofensivo, conforme estabelece o art. 61 da Lei 9.099/1995 (art. 28-A, § 2º, I, do CPP);
B) o agente beneficiado não é reincidente e não há nos autos elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e
C) também não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).

Por fim, não está em apuração delito praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 052.809.127-19) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 340h (trezentas e quarenta horas), correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).
Determino, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo da Vara de Execuções Penais do domicílio do réu (VEP/DF), para fiscalização do cumprimento do acordo.
DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal em relação ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 052.809.127-19) até o integral cumprimento do acordo.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente